Tribunal: STF
Processo: Rcl 91470
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Espírito Santo em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0079900-51.2012.5.17.0151), que teria violado o entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, bem como no julgamento do Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, e, ainda, do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“Trata-se de Ação Trabalhista ajuizada em face de MASTER PETRO SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA. e do reclamante, na condição de responsável subsidiário, processo no qual se pleiteia o pagamento de verbas trabalhistas/rescisórias e pagamento de todos os reflexos decorrentes das verbas anteriormente citadas.
O Juízo de primeira instância julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para condenar o primeiro reclamado e, subsidiariamente, o ente público.
O Egrégio Tribunal Regional negou provimento ao recurso ordinário do Ente Público, o que ensejou a interposição de recurso de revista, no qual se argumentou, em síntese, a violação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 e inobservância da tese firmada por essa Corte Constitucional no RE nº 760.931-RG (Tema 246) e no julgamento da ADC nº 16.
[...]
O entendimento que predominou no E. Tribunal Regional derivou da suposta culpa do ente público decorrente da mera inadimplência da 1ª Reclamada, tendo sido invertido o ônus probatório em desfavor do Ente Público, como se extrai do trecho do v. acórdão regional: 
[...]
Já o entendimento predominante na Colenda Corte Superior do Trabalho também decorreu da suposta culpa (por omissão) do ente público, decorrente da mera inadimplência da 1ª Reclamada, invertendo-se o ônus da prova em desfavor do Estado do Espírito Santo, como se extrai da ementa do v. acórdão recorrido:
[...]
Como já dito, o v. acórdão negou provimento ao agravo interno interposto pelo Reclamante sob o r. entendimento de que ‘a decisão regional está em harmonia com a compreensão do órgão uniformizador interno deste TST, segundo a qual a atribuição do encargo processual à Administração Pública não contraria o precedente firmado pelo STF no RE 760931/DF’, aplicando a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.
O que se identifica no v. acórdão é uma mera inferência, uma presunção, despida de qualquer elemento probatório, de que a parte recorrente teria deixado de fiscalizar e atuado de forma negligente, o que acarretaria a citada culpa in vigilando.
[...]
Por último, no âmbito do RE 1298647 (Tema 1.118 do ementário temático de repercussão geral) esta Excelsa Corte decidiu que, para fins de responsabilização do poder público, a obrigação de provar se houve falha na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços contratada é da parte autora da ação (empregado, sindicato ou Ministério Público). Também cabe a quem entra na Justiça provar que a administração pública tinha conhecimento da situação irregular e não adotou providência para saná-la.”

Ao final, no mérito, requer “seja julgada procedente a presente Reclamação, confirmando-se a liminar, caso concedida, para cassar a decisão proferida pelo Colendo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do processo RR nº 79900-51.2012.5.17.0151, afastando-se a responsabilidade subsidiária atribuída ao Estado do Espírito Santo”.

É o relatório. Decido. 

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...] 
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017, cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.
Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 
No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 

“O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”

Em complemento, no julgamento do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES, o Plenário desta CORTE fixou a seguinte tese de repercussão geral:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região para dar provimento ao recurso da parte beneficiária, reconhecendo a responsabilidade subsidiária do ente público, ora Reclamante, conforme consulta feita ao site daquele Tribunal:

“Na espécie, tem-se por configurada a responsabilidade subsidiária do Estado Reclamado, na qualidade de tomador de serviços, eis que beneficiado pela força de trabalho da reclamante decorrente da relação contratual estabelecida entre o recorrente.
Ainda que legal a intermediação da mão de obra, o tomador de serviço responde me decorrência da culpa in vigilando e in eligendo. Isso porque, o tomador de serviços, ao contratar o prestador, deve cercar-se de todos os cuidados, bem como deve, durante o decorrer do contrato, atentar para o cumprimento das obrigações trabalhistas.
[...]
O disposto no Art. 71, da Lei nº 8.666/93, não desobriga o tomador de responsabilidades subsidiárias, uma vez que, apenas, atribui responsabilidades primárias ao contratado.
Em hipótese alguma pode o citado artigo ser mencionado como uma espécie de pára-raios para as irresponsabilidades dos entes públicos. Se contratou mal deve arcar com as conseqüências, como toda e qualquer pessoa física ou jurídica (Art. 5º, caput, da Constituição Federal), não se podendo reconhecer a existência do vínculo diretamente entre o ente pública, por expressa vedação constitucional (art. 37, II).
Importa salientar que a manutenção do Estado na lide, como responsável subsidiário representa, tão somente, uma garantia a mais para o obreiro e se coaduna com o disposto na Súmula n.º 331/TST, itens IV e V.” (eDoc. 2, fl. 109) 

Posteriormente, o Tribunal Superior do Trabalho manteve a responsabilidade subsidiária do ora Reclamante ao negar provimento ao Recurso de Revista do ora Reclamante, por considerar que esta incorreu em culpa in vigilando:

“O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16, concluiu pela constitucionalidade do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993. Todavia, a Suprema Corte ressalvou que a constitucionalidade do referido dispositivo não impede que a Justiça do Trabalho, examinando os fatos da causa e com base em outras normas jurídicas, visualize a responsabilidade do ente público por conduta culposa.
[...]
Na hipótese dos autos, o Regional concluiu pela existência de responsabilidade subsidiária do ente público tomador de serviços terceirizados não pela simples incidência do inciso IV da Súmula nº 331 do TST, mas ante ao registro da premissa fática que o levou à conclusão de que o recorrente incorreu em culpa in vigilando, pois foi omisso na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço.
Assim, a decisão do Regional está em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADC nº 16 e com a atual redação da Súmula nº 331 do TST.”

O Recurso Extraordinário interposto pela parte ora Reclamante foi sobrestado, para que se aguardasse o julgamento do Tema 246-RG. Julgado o paradigma por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o Tribunal Superior do Trabalho manteve, em juízo de retratação, o acórdão recorrido (eDoc. 2, fls. 14-20).
O apelo extremo veio a ter o seu processamento novamente sobrestado para que se aguardasse o julgamento do Tema 1.118-RG. Finalizado julgamento do paradigma, a Presidência do Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao Recurso Extraordinário em decisão que foi mantida em sede de Agravo Interno, cujo julgamento foi assim ementado, conforma consulta feita ao site do Tribunal reclamado:

“AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO TOMADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. CULPA NA FISCALIZAÇÃO DA EMPRESA TERCEIRIZADA QUANTO AO CUMPRIMENTO DE SUAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 246 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA, NAS RAZÕES DE DECIDIR, DE DISCUSSÃO SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEMA 1118 DO STF. DESPROVIMENTO. A questão referente à responsabilidade subsidiária da Administração Pública como tomadora de serviços terceirizados foi objeto do RE 760.931/DF, do qual resultou o Tema 246 da Tabela de Repercussão Geral (DJe 12/09/2017; trânsito em julgado em 01/10/2019). O STF fixou a seguinte tese, sintetizada no Tema 246: ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. No presente caso, verifica-se que a responsabilização subsidiária da Administração Pública decorreu da comprovação de culpa na fiscalização da empresa terceirizada quanto ao cumprimento de suas obrigações trabalhistas. Desse modo, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública por conduta culposa na fiscalização, alinha-se ao Tema 246, não se limitando à mera constatação do inadimplemento da contratada. Ressalte-se a ausência, nas razões de decidir, de discussão sobre a distribuição do ônus da prova relativa à fiscalização dos contratos de prestação de serviços (Tema 1.118). A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, ‘a’, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.”

Como se vê, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação ao terceirizado, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da ora Reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE por ocasião do julgamento da ADC 16.
Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em julgado cuja ementa transcrevo:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (RCL 28.459 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/02/2020)

Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao Reclamante (Processo 0079900-51.2012.5.17.0151).
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se. 
Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente